Tribunal: TJDFT
Processo: 0025723-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Vistos etc. Considerando a remessa destes autos, pelo juízo de origem, a esta instância recursal, em atendimento à derradeira petição aviada pela associação exequente1, deve ser assinalado que, conforme retratado nos autos, resolvidos o apelo e os aclaratórios que foram por ela interpostos, aviara recurso especial, que fora admitido, tendo sido remetido o processo ao Superior Tribunal de Justiça, nele autuado sob número REsp 1.761.319/DF. Naquela Corte Superior adviera decisão determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que fosse aguardado o curso do prazo de 24 meses para adesão ao acordo concertado entre entidades representativas dispondo sobre diferenças de correção monetária incidentes em ativos depositados em caderneta, consoante o decidido no RE 632.212/SP. Assim, diante do estágio em que o processo se encontra, não remanesce competência a esta relatoria para dar prosseguimento ao feito ou para qualquer impulso processual. Com efeito, a pretensão em curso nestes autos, consoante sustentado pela exequente/recorrente, não está abrangida pela suspensão emanada da Suprema Corte, pois se está em sede de execução individual aparelhada por título executivo coletivo, e a questão controversa pendente de resolução, ademais, cinge-se ao indexador monetário a ser usado para correção do crédito reconhecido pelo título. Prossiga-se, pois, consoante o molde regimental, encaminhando-se os autos à egrégia Presidência da Corte para as providências destinadas ao retorno dos autos à Corte Superior para exame do apelo constitucional formulado pela exequente. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 38203222